Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716914-83.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCESSIONARIA BR-040 S.A. APELADO: STEPHANY GUIDA DE JESUS DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora